Tribunal: TJSP
Processo: 1088146-93.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Prestação de serviços financeiros e tecnológicos. Ação de indenização por danos materiais e morais.
A autora não depositou a parte dos honorários periciais que lhe cabia para a realização da perícia do sistema da ré, determinada de ofício. Posteriormente, requereu o julgamento antecipado da lide e, diante do indeferimento, pugnou pela alteração do objeto da perícia, sob o argumento, sem qualquer

Ementa:
Prestação de serviços financeiros e tecnológicos. Ação de indenização por danos materiais e morais.
A autora não depositou a parte dos honorários periciais que lhe cabia para a realização da perícia do sistema da ré, determinada de ofício. Posteriormente, requereu o julgamento antecipado da lide e, diante do indeferimento, pugnou pela alteração do objeto da perícia, sob o argumento, sem qualquer embasamento concreto, de que o sistema da ré havia sofrido manipulação. Produção da prova pericial preclusa. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Recurso improvido.